Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739846-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA RODRIGUES ARAGAO AGRAVADO: FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 64270521) interposto por ANDREA RODRIGUES ARAGÃO MARTINS em face de FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0750756-94.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido da Agravante para a reconhecer a ilegitimidade ativa do Agravado, nos seguintes termos (ID 211469939 na origem): ANDREA RODRIGUES ARAGAO MARTINS apresentou objeção de pré-executividade, na qual suscita a ilegitimidade ativa do exequente, por ter o título executivo sido firmado com terceiro, THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, a quem os pagamentos eram vertidos. Insurge-se, ainda, contra a higidez do título, por ter sido subscrito, em nome de THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, por PAULO CESAR SILVA, pessoa destituída de procuração e poderes para firmar compromisso em nome da mencionada pessoa jurídica, segundo a excipiente. Nesse sentido, acresce que falta requisito de validade ao ato. Sucintamente relatados, decido. Revisitando o título executivo, ID 181251091, lê-se que figura como credor justamente o exequente, FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA, representado por THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Destarte, THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA não é a exequente, mas mera representante de FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA. Este, sim, na qualidade de credor, é o titular do interesse versado no título e detém pertinência subjetiva com o objeto litigioso e legitimidade ativa ad causam. Conforme dito, a representante do credor apenas firmou o ato em seu nome, coisa que o vincula, tanto que busca a satisfação dos haveres, via execução, a teor dos seguintes dispositivos do Código Civil: Art. 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. Art. 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lho pedir. Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. Tais regras enunciam, em suma, que a representante, ao agir em nome do credor, não se torna titular dos direitos deste, que fica vinculado aos negócios contraídos e pode executá-los, como no presente caso. Vale pontuar que, no contrato de mandato, mune-se alguém para praticar atos ou administrar interesses em nome de outrem, mas sem transferência em si do direito a ser gerido, nos termos do art. 653, Código Civil. Logo, o credor conserva plenamente seus direitos e pode exigi-los em nome próprio, pelo que a prefacial de ilegitimidade merece ser superada. No que tange ao alegado vício na formação do título, por ter sido chancelado por pessoa aparentemente sem poderes para tanto (PAULO CESAR SILVA, em nome de THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA), tem-se, na verdade, que a assinatura do credor nem é requisito necessário para o nascimento do título. Afinal, é título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas" (art. 784, III, CPC), como o que lastreia a demanda (ID 181251091). É prescindível, pois, que o exequente assine o título. Se o devedor o faz, com a interveniência de duas testemunhas, e assume a obrigação correspondente, vincula-se ao cumprimento e torna-se passível de ser executado. Não bastasse, caso o devedor guarde dúvidas quanto à qualidade de quem se apresenta como representante, pode exigir, na fase de formação do contrato, a comprovação dos poderes do outorgado, como lhe faculta o art. 654, § 2o, Código Civil. Ao reverso, se assinou a avença, contraria a boa-fé levantar virtual falta de poderes do representante, na atual quadra. Posto isso, afasto as questões prévias e indefiro, de plano, o pedido do executado. À falta pagamento e tendo em vista que a excipiente fora citada pessoalmente (ID 208777089), ao CJU para pesquisas de bens pertinentes. Prossiga-se com as citações dos demais executados, com a nota de que a executada RESULTS - SOLUCOES &amp; NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA é administrada pelos também executados JOSE AUGUSTO DE BARROS NETO e ADRIANE RODRIGUES ARAGAO (vide anexo) e a citação de qualquer destes dois implicará, em consequência, a também citação da pessoa jurídica. Publique-se. A Agravante alega que apresentou exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade da parte autora (origem). Isso porque o título executivo extrajudicial foi firmado com a empresa THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, sendo o pagamento realizado diretamente na conta da empresa, o que evidencia que a parte exequente não é parte legítima para pleitear o que se pretende na ação de origem. A Agravante alega que o negócio jurídico originário foi firmado, por procuração, com a empresa THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, (ID 181251091 na origem), o qual foi assinado por PAULO CESAR SILVA, sem que houvesse apresentação de procuração ou prova de que o senhor em questão tinha poderes para firmar compromisso. A Agravante argumenta que a assinatura é requisito essencial para a validade de qualquer título executivo, uma vez que representa a manifestação de vontade da parte, confirmando a existência do débito ou obrigação. Com isso, pleiteia extinção do processo, invocando o Art. 803, I do CPC. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, alegando que o juízo de origem determinou a pesquisa de bens pelo sistema CJU. Alega que a reversibilidade da medida é possível. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. É o relatório. As custas foram recolhidas (ID 64468881). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC. O recurso é também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas foram recolhidas (ID 64468881). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não se verifica, por agora, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, ao observar o título executivo na origem (ID 181251091), verifica-se que a representação é feita considerando-se o credor do título, FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA, representado pela imobiliária, THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, o que constitui, em tese, um mandato, como já observado pelo juízo de origem. Assim, a rigor, o mandato não teria o condão de tornar o mandatário titular de direitos que, de fato, pertencem ao mandante. De mais a mais, aparentemente, o que constitui debate diz respeito à imprescindibilidade da assinatura do credor, de modo a incidir, em tese, a regra do Art. 748, III do CPC. Além disso, a realização de pesquisas, por si só, não constitui temeridade a, por agora, demandar concessão de efeito suspensivo. Primeiro, porque não se consolidou ainda, segundo, porque, ainda que se consolide, a Agravante ainda poderá manusear instrumentos processuais adequados ao caso. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão de mérito. Indefiro o pedido para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado peticionante, tendo em vista a sistemática do PJe. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2024 15:53:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador